Tribunal: TJMT
Processo: 1019741-60.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019741-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), LUCIANO PICOLOTO - CPF: 018.064.209-02 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– MANUTENÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITAL DE GIRO
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

“
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido”
(TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019741-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANO PICOLOTO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUCIANO PICOLOTO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0005465-13.2011.8.11.0037, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu pedido de justiça gratuita, bem como afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Nas razões recursais o agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou da sua família, sob o fundamento de que
“analisando a Declaração de Imposto de Renda, tem-se que o
a
gravante possui uma dívida de R$100.000,00 (cem mil reais) com Rogério Francisco Baruffi, ou seja, além de

sua moradia, restou comprovado que o agravante possui dívidas maiores que seus bens, ademais sequer possui

atividade bancária”
(sic).

Anota que
“a r. decisão recorrida fundamentou de forma genérica seu

indeferimento, deixando de analisar de forma pormenorizada a documentação apresentada”
(sic).

Lado outro, aduz que
“é nula a execução, nos termos do artigo 803, inciso II do

Código de Processo Civil, isso porque o executado não foi regularmente citado e, a citação é um dos

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no qual se convoca o réu, o

executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual (artigo 238 do Código de Processo

Civil)”
(sic).

Afirma que
“inexistindo nos autos qualquer informação acerca do suposto edital

de citação, não há que se falar em interrupção da prescrição e, portanto, a decisão de primeira instância deve

ser reformada, para que nos termos do §2° do artigo 240 do Código de Processo Civil c/c inciso I do artigo 202

do Código Civil, seja declarada a prescrição da pretensão executória do título extrajudicial que instruiu a ação

de execução e, por consequência, seja a mesma extinta, com fulcro no §3° do artigo 485 do Código de Processo

Civil”
(sic).

Acrescenta que
“inexiste qualquer citação por edital, no entanto, ainda que tivesse

ocorrido suposta citação editalícia, convém arrazoar que é nula”
(sic).

Argumenta que
“ao contrário dos fundamentos da juíza a quo, é entendimento da

jurisprudência pátria que somente a inércia injustificada do credor configura a prescrição e,

somente é suspenso ou interrompido o prazo prescricional quando houverem diligências, mesmo estas restando

infrutíferas, ou seja, mesmo que o credor peticione o processo, mas sem dar impulsionamento ao feito, ainda

assim estará sendo inerte em relação a satisfação do crédito, configurando a prescrição”
(sic).

Assegura, por fim, que
“da análise dos autos, nota-se que a Cédula de Crédito

Bancário n° 3.335.128, decorrente de empréstimo na modalidade capital de giro, emitida pela empresa

Agrocamp Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., avalizada por Milton Elias Júnior e

Luciano Picoloto está sem a última página. Dito isso, insta arrazoar que a incompletude do título inviabiliza a

sua execução, pois não preenche o requisito de certeza (artigo 783 do Código de Processo Civil), sendo

considerado assim, título imperfeito que impede a análise de sua plena eficácia”
(sic), motivo outro porque entende que a execução é nula.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por consequência, julgar extinta, com fulcro no §3° do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, em 06/10/2022, conforme decisão de Id 146427742.

Contraminuta ofertada no Id 147864199.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(sublinhei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

In casu
, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, uma vez que o agravante, segundo ele mesmo relatou e conforme extrai de sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, possui
“uma casa residencial utilizada para moradia com sua família, 30% das

cotas da empresa Agrocamp Com. e Rep. de Prod. Agrop. Ltda. (CNPJ 05.920.656/0001-46) e 50% das cotas da

empresa Camp Comercial de Pneus Ltda. (CNPJ 05.920.656/0001-46)”
(Id 145380161).

Impede destacar que despesas corriqueiras ou dificuldades financeiras de caráter temporário não servem de arrimo à concessão do benefício pretendido.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.”
(TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Logo,
indefiro
a benesse da assistência judiciária.

Por outro lado, no mérito, razão assiste ao agravante.

Isso porque, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela decorre da paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

No caso dos autos, trata-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº.3.335.128, celebrada em data 30/10/2009, onde o exequente emprestou ao executado a quantia de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), a ser restituído em 06 (seis) parcelas, sendo a 1ª em 30/11/2009 e a última em 30/04/2010, de modo que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra /endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Compulsando os autos de origem,
verifica-se que a ação o foi distribuída em 19/08/2011, sendo o despacho inicial deferido em 30/08/2011.

Após várias diligências no curso no
processo
, sendo que somente em
14/08/2013 é que foi realizada a citação do executado por edital.
(Id
43408515)

Nesse contexto, considerando a data da última parcela do título que venceu em
30/04/2010
, a prescrição se consumaria em
abril/2013.

Todavia, como o ato citatório se aperfeiçoou somente em
14/08/2013
, quando já consumado o prazo prescricional trienal do título exequendo, a deve ser
reconhecida a ocorrência
prescrição

direta
do crédito e a extinção do feito nos termos do artigo
487, inciso II do CPC.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”
(TJ-MT 10292003620178110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra. A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido”
(TJ-MT 00472668620148110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso para julgar extinta a execução, porquanto consumada a prescrição, com fulcro no artigo 487, II do CPC
. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC.

Por fim,
determino
que a parte agravante recolha as despesas deste instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023